Tribunal: TJES
Processo: 5019914-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019914-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NIMPHA DA SILVA CORREA

AGRAVADO: ASBRASP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS e outros (3)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA COMPROMETIDA COM DESCONTOS FIXOS. VULNERABILIDADE FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Nimpha da Silva Correa contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral movida contra Asbrasp, Abesp, Absp e Caasb. A agravante sustentou que, embora perceba proventos brutos superiores a R$ 9.000,00, encontra-se em situação de hipossuficiência econômica, comprovada por extratos bancários que revelam a existência de descontos fixos substanciais que comprometem sua renda líquida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural agravante, à luz da presunção relativa de hipossuficiência e dos documentos financeiros apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Nos termos do art. 98, do Código de Processo Civil, a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade de justiça, sendo presumida verdadeira a alegação de hipossuficiência econômica, conforme art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada, desde que existam nos autos elementos objetivos que demonstrem a capacidade financeira do requerente, o que não se verifica no caso concreto.

A jurisprudência reconhece que a concessão da gratuidade não exige miserabilidade absoluta, bastando a demonstração de que o pagamento das despesas processuais comprometeria o sustento próprio ou familiar (TJES, AI n. 5004310-33.2021.8.08.0000, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 16.05.2022).

A agravante, idosa e pensionista, demonstrou por meio de extratos bancários que sua renda líquida é substancialmente reduzida por descontos compulsórios e inadiáveis, comprometendo sua capacidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo próprio.

O fato de ser assistida por advogado particular não impede a concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural somente pode ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem sua capacidade financeira, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

A renda comprometida com descontos fixos e inadiáveis pode configurar situação de hipossuficiência econômica suficiente à concessão do benefício da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, caput; 99, §§ 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI n. 5004310-33.2021.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 16-05-2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5019914-29.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: NIMPHA DA SILVA CORREA.

AGRAVADOS: ASBRASP – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS, ABESP – ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS, ABSP – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS E CAASB – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Nimpha
d
a Silva Correa interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por ela nos autos da ação de declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral que ajuizou contra Asbrasp – Associação Brasileira
d
e Auxílio
a
os Servidores Públicos, Abesp – Associação
d
e Benefícios
a
os Servidores Públicos, Absp – Associação Brasileira
d
os Servidores Públicos
e
Caasb – Caixa
d
e Assistência
d
o Servidor Brasileiro.

Nas razões do recurso alegou a agravante, em síntese, que consoante o artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural pode obter o benefício da gratuidade da justiça mediante simples declaração de hipossuficiência econômica, presumindo-se verdadeira tal alegação, salvo prova em contrário”
.

O
Código de Processo Civil estabelece que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei” (art. 98, caput), que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3º) e que “A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4º). Mas não se pode desconsiderar que a declaração de precaridade econômica goza de presunção relativa, podendo o seu teor ser infirmado pelos elementos de provas coligidos aos autos.

É sabido também que “o pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que o impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família”. (Agravo de instrumento n. 5004310-33.2021.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, data da publicação/fonte: 16-05-2022.)

A agravante é pensionista e idosa, o que, por si só, já a coloca em uma situação de maior vulnerabilidade econômica e embora receba uma remuneração bruta nominal superior a R$9.000,00 (nove mil reais), os extratos bancários (id 55316484 do processo de origem) evidenciam que a maior parte desse valor é integralmente comprometida com descontos fixos e inadiáveis o que corrobora a declaração de hipossuficiência.

Esses descontos, que são realizados diretamente na fonte ou na conta da agravante logo após o recebimento dos proventos, reduzem drasticamente sua renda líquida disponível.

Logo, o estado de hipossuficiência econômica, para efeito de obtenção de gratuidade de justiça está configurado.

Posto isso,
dou

provimento

ao recurso
para conceder a benesse da justiça gratuita à agravante
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.